Tribunal: CARF
Processo: 10469.720335/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720335/2010-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.291 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Assunto

Recorrente
CAMANOR PRODUTOS MARINHOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta (1) aprecie
a documentação apresentada aos autos e verifique os itens relevantes e ou essenciais para apurar
créditos a título de insumos descritos no despacho decisório, sob a orientação do PN Cosit n.
5/2018; (2) aprecie as notas fiscais das operações realizadas no período, conforme os
documentos dos autos, para que sejam calculadas o crédito de PIS e Cofins não-cumulativos nas
exportações; (3) apure despesashábeis a gerar crédito de PIS e Cofins, nos termos da
essencialidade e relevância quanto ao objeto social da Recorrente; (4) ao final da verificação,
apure o crédito disponível para o período-base de referência, apto a dar quitação aos débitos
declarados na DCOMP; (5) Elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a
existência ou não do vindicado direito creditório. Encerrada a instrução processual o recorrente
deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da
devolução do processo para este colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente(s) o
conselheiro(a) Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Cuidam os autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de PIS Não-
Cumulativo Exportação, apurada no 2o trimestre de 2006, no valor de R$ 40.678,78.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720335/2010-84
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.291 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720335/2010-84

O Despacho Decisório deferiu parcialmente o pedido apresentado.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade sob os seguintes
argumentos, em síntese:
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A fiscalização afirma, item "3" do Termo de Informação Fiscal, que a sistemática não-
cumulativa das contribuições para para o PIS foi construída a partir de um mecanismo
de apuração de créditos decorrentes dos custos suportados pela contribuinte. No entanto,
em seguida, a fiscalização acusa que a contribuinte teria apurado créditos que não são
decorrentes dos custos suportados no processo de produção. Daí o motivo da
cobrança e deste recurso. O fato é que, no item "4" e seus subitens do Termo de
Informação Fiscal, a fiscalização glosou (excluiu) itens listados pela contribuinte como
custos do processo produtivo. A fiscalização não os aceitou, afastando o enquadramento
como custo de produção. Apesar disto, a contribuinte entende que tais itens glosados
são efetivamente utilizados diretamente no processo produtivo do camarão que foi
exportado, gerando, sim, direito ao crédito apurado, e, por isso, apresenta-se este
manifesto de inconformidade para discutir a questão.
Desde logo, transcrevemos o seguinte precedente do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), a fim de estabelecer as premissas do órgão maior
administrativo tributário e demonstrar o equívoco da DRF/Natal.
DAS GLOSAS (Exclusões de créditos legitimamente apurados)
Pois bem, no item "4" do Termo de Informação Fiscal (Glosa de bens utilizados
como insumos) o fiscal registrou que a empresa, que atua no segmento de criação,
beneficiamento e comercialização de camarão, pleiteou créditos relativos à aquisição de
produtos que considera intermediários em seu processo de produção. Por isso as glosas
dos produtos e serviços que relacionou o fiscal são equivocadas.
Em manifestação preliminar, na época da fiscalização, a contribuinte já tinha informado
e justificado a utilização dos referidos produtos em sua produção, com atuação direta
sobre o camarão exportado, sob pena do camarão produzido não ter as características
próprias específicas exigidas pelos países estrangeiros, inclusive quanto ao tamanho,
cor, aspecto etc.
Observa-se na legislação de regência que as glosas invocadas pela fiscalização com base
em normas infralegais não prosperam, pois não é o escopo da mens legis.
Como se vê da leitura da regra-matriz do direito ao crédito, o benefício está
expressamente dirigido ao insumo utilizado na produção pelo produtor e não apenas
para o insumo utilizado na fabricação pela empresa fabricante ou industrial.
Destacamos que o ciclo produtivo do camarão é composto de etapas uníssonas que se
agregam para formar o todo: a) preparar os viveiros e terreno para desenvolver o
crescimento das pós-larvas de camarão; b) Alimentação das pós-larvas saídas do
laboratório e transportadas para a empresa onde são armazenadas em tanques "pré-
berçários "para alimentação (5 a 15 dias); c) Manutenção dos animais juvenis em
viveiros de "pré-engorda " onde permanecem um curto período (25 a 35 dias); d)
Engorda dos camarões em viveiro próprio onde os animais permanecem em viveiros até
a etapa de despesca, sendo acompanhado o desenvolvimento da pós-larva, considerando
alimentação própria, exames, incentivo a alimentação natural com a proliferação
controlada e incentivada de algas etc; e) Efetivação do processo de despesca do camarão
adulto; f) Realização de processo de conservação da qualidade do camarão, através de
submersão do produto em substância química inofensiva para o homem
(metabissulfito), que passa a se incorporar ao produto e é uma etapa típica do
aperfeiçoamento para consumo humano; g) Procedimento de melhoramento do produto,
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.291 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720335/2010-84

através de controle de qualidade e lavagens, congelamento e embrulho do crustáceo,
sendo devidamente embalado, momento em que ocorre o termo do ciclo produtivo e o
produto passa a estar pronto para exportação.
Mercadorias recebidas em Doação/Bonificação
A contribuinte adquiriu grandes quantidades de produtos e em razão destas aquisições,
como resultado destas compras, teve direito a bônus de produtos extras como benefício
pela fidelidade e dimensionamento das compras que efetuou, de modo que a bonificação
não se mostra totalmente "grátis", não sendo uma doação pura e simples, haveria o
direito de crédito, sob pena de se desvirtuar o instituto de desoneração - não-
cumulatividade. Há de se caracterizar a operação como bonificação ou desconto
comercial, desconto incondicional, pois vinculado a todas as operações de compra e
venda envolvendo as partes.
Deve prevalecer a verdade real como tantas vezes os órgãos julgadores têm ponderado.
Vejamos por analogia o seguinte sobre este princípio, inclusive sob o crivo de
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), antigo
Conselho de Contribuintes, onde se colhe a compreensão de que importa a verdade real
sempre.
Logo, não é de se concluir que as mercadorias recebidas em bonificação constituam
receitas sujeitas à tributação pelas contribuições do PIS e COFINS apuradas na
sistemática não-cumulativa, inclusive pelo fato de no caso concreto já ter havido uma
glosa irregular dos créditos que não geraram resultados positivos, eis que creditado e
debitado, e, ainda, querer se tributar as bonificações, um bis in idem fiscalizatório —
excluir os créditos e cobrar os bônus recebidos, tributando-os.
Notas fiscais emitidas com suspensão
Neste ponto, o fisco está, mais uma vez, totalmente equivocado, inclusive pelo fato de
não apontar em qualquer parte do relatório documentos não juntados ou créditos
glosados por este motivo. Em suma, o fisco não aponta onde estaria o crédito apurado
que tem de ser glosado por tal fundamento de glosa.
Não apresentação de documentos comprobatórios
Neste ponto, o fisco está, mais uma vez, totalmente equivocado, inclusive pelo fato de
não apontar em qualquer parte do relatório quais seriam os documentos não juntados ou
apresentados para motivar os créditos glosados por este motivo.
Produtos sujeitos à alíquota zero
A fiscalização lembra que as hipóteses de aquisição de insumos isentos utilizados em
produtos com saídas sujeitas ao pagamento, como o camarão, devem ter direito de
efetuar o creditamento, pelo que deve ser revisada a autuação.
DA PROVA PERICIAL TÉCNICA
Há necessidade de se apurar tecnicamente como vem a ser o processo produtivo
promovido pela impugnante, esclarecendo do ponto de vista científico, acadêmico e
doutrinário toda a cadeia produtiva desenvolvida nas dependências da contribuinte,
onde ela se inicia e em que ponto é finalizada, bem como delineando a importância e
interação dos produtos glosados e a ação que tais produtos exercem na produção do
camarão, para atestar, ou não, se a ação é direta ou indireta, pois discordamos que a
interferência seja meramente indireta, sob pena de não se ter o produto nas condições,
qualidades e tamanhos necessários para o produto exportado.
Por isso, entendemos ser necessária a realização de perícia técnica a ser trabalhada pelo
profissional competente para trazer aos autos, de modo técnico, estes elementos
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.291 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720335/2010-84

imprescindíveis para o julgamento da causa, sendo a Ciência da "Engenharia de
Pesca" o norte para se colher as respectivas diretrizes e respostas conclusivas, assim
sendo necessária a realização da referida perícia por meio de um "Engenheiro de Pesca"
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA).
Por sua vez, impõe-se, a título acessório, a produção de prova pericial técnica para
demonstração do equívoco nas glosas do ponto de vista contábil e escritural, quando a
contribuinte impugnante, mesmo com as supostas glosas, continua a apresentar crédito
em DACON. Ademais, os créditos de bonificação também não geraram saldos.
Ante o exposto, requer a reforma do despacho decisório no ponto em que não concedeu
o direito da contribuinte, afastando-se toda e qualquer ordem de cobrança e considerar a
compensação como realizada.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE
NA PRODUÇÃO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado.
No que se refere às despesas com serviços, o termo “insumo” também não pode ser
interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas tão-somente aqueles que efetivamente se aplicaram ou consumiram
diretamente na produção dos bens fabricados/produzidos pelo interessado, ou, ainda,
que se aplicaram ou consumiram nos serviços prestados pela empresa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO
EM ATOS NORMATIVOS.
Cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a ilegalidade das normas, por força do
princípio da unidade jurisdicional. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o
julgador deve observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões judiciais,
no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda .
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.291 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720335/2010-84

A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é insuficiente para homologar
integralmente a compensação declarada.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligência e/ou
perícia, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Destaco trecho do voto do relator:
“De tudo o que se disse, conclui-se, com certeza, que o reconhecimento do crédito
pleiteado não pode ser deferido integralmente, tendo em vista que não há previsão legal
e normativa para assunção do conceito amplo de insumo, bem como seguiu-se o
previsto na legislação específica do direito de crédito do contribuinte referentemente aos
argumentos levantados pela Manifestante sobre: - Glosa de Combustíveis; Mercadorias
recebidas em Doação/Bonificação; Notas fiscais emitidas com suspensão; Não
apresentação de documentos comprobatórios; Produtos sujeitos à alíquota zero e Frete
na aquisição de bens.
Ex positis, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade
formulada, para manter a decisão da autoridade que deferiu em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 09/08/2018. Em 29/08/2018,
apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Cinge-se a controvérsia sobre o aproveitamento de créditos de PIS não cumulativa
receitas de exportação, caracterizados ou não como insumos utilizados no processo produtivo da
contribuinte. A DRJ fundamentou a improcedência da manifestação de inconformidade adotando
o conceito restritivo de insumos expresso no art. 8o, § 4o, I, da In SRF no 404, de 12 de março de
2004.
1
Aproveitamento de créditos decorrente de insumos no processo produtivo da
Contribuinte
A sistemática não-cumulativa de cobrança da COFINS foi instituída pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003. Desde fevereiro de 2004, não há incidência da COFINS
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.291 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720335/2010-84

sobre as receitas decorrentes de exportação de mercadorias para o exterior (art. 6o, I) e as de
operação de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação (art. 6o,
III).
Além da não incidência da contribuição, o contribuinte que auferir as receitas
definidas nos dois incisos poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o da Lei para
compensar com o valor a recolher da própria contribuição decorrente de operação no mercado
interno (art. 6o, § 1o, I), compensar com outros tributos devidos (art. 6o, § 1o, II) ou solicitar seu
ressarcimento em dinheiro, caso não logre utilizar o crédito nas formas anteriormente
especificadas (art. 6o, § 2o).
O direito à apuração do crédito está disciplinado no art. 3o da norma e seu
montante é determinado, em regra, pela aplicação da alíquota de 7,6% sobre o valor da aquisição
de mercadorias, bens, produtos e serviços, ou seja, insumos utilizados o processo produtivo.
A legislação tributária apresenta o conceito de insumo, segundo o tributo em
discussão, sendo certo que na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS este é
mais amplo que o utilizado na legislação do IPI e ICMS. Este conceito de insumos no sistema da
não cumulatividade das contribuições sociais foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal
administrativo quando no Poder Judiciário, restando estabelecido que aqui deve-se observar cada
insumo sob o critério da essencialidade ou relevância ao processo produtivo, em deferência a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, posta no RESP 1.221.170 .
Destaco e adoto respeitosamente como complemento as razões de decidir, nos
termos regimentais, o entendimento do Ilustre Conselheiro Marcos Antônio Borges, muito bem
posto no Acórdão no 3003-000.424, abaixo transcrito:
“I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na norma
como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
A partir do exame dos julgados do CARF, identificaram-se três correntes de
entendimento quanto ao termo “insumo” ou “bens e serviços, utilizados como insumo”:
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.291 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720335/2010-84

a) O termo insumo (na verdade bens e serviços, utilizados como insumos...) referido na
legislação do PIS e da COFINS deve ser interpretado de acordo com a legislação do IPI;
b) O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não
cumulatividade de PIS e Cofins deve ser entendido como toda e qualquer custo ou
despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do IRPJ;
c) Os bens e serviços que geram os insumos previstos na legislação do PIS e da
COFINS não podem ser assumidos como similares ao da legislação do IPI e, tampouco,
estãoinseridos nos conceitos de custos ou despesas previstos na legislação do IRPJ. Tais
insumos (bens e serviços classificáveis como insumos) devem ser definidos por critérios
próprios.
Não obstante o meu entendimento pessoal, o que é certo que a terceira corrente tem sido
amplamente vencedora nas deliberações da Câmara Superior desse Conselho, pela
análise de cada caso, independentemente das legislações do IPI ou do IRPJ.
Nesse contexto, afastando as correntes doutrinárias tradicionais, a jurisprudência
majoritária do CARF tem assentado que o conceito de insumos, no âmbito do
PIS/COFINS não-cumulativos, pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos
durante o processo produtivo (ou de prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo
expressas disposições legais, como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas
operações de comercialização, as quais se dão após o término do processo produtivo,
mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por inequívoca previsão normativa: art. 3o,
inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular o
conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o
limite espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina e da
jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede
de recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de
crédito de PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância –
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.291 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720335/2010-84

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do regime
não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou
de prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da
empresa, afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado
pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma
concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação
do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, exsurge, de
forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de insumos a
determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo contribuinte.
Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos para
fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise
de sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que
determinada empresa desempenha.
Nesse contexto, a instrução probatória ganha sensível importância, pois, em cada caso e
para cada despesa, deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos
para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso concreto, a subsunção de um
determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela análise da sua
essencialidade e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de serviços,
levando-se em consideração a natureza da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Nesta linha, merece reparo a decisão da DRJ que não observa a adoção do
conceito amplo de insumos para fins de creditamento das contribuições PIS e COFINS.
2
Comprovação do crédito a compensar
A reiterada jurisprudência deste tribunal administrativo, a qual me filio, entende
que tratando-se de compensação tributária há de prevalecer a verdade material bem como o ônus
da prova recai sobre o contribuinte.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3003-000.291 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720335/2010-84

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Assim porque, nesta modalidade de extinção do crédito tributário, aceita sob
determinadas condições: (i) pressupõe a existência de créditos e débitos do contribuinte; (ii) a
compensação deve ser realizada com créditos líquidos e certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao
contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’.
Ressalto que no presente caso, ao contrário do entendimento manejado pela DRJ,
própria fiscalização, no Termo de Informação Fiscal acostado ao DD, reconhece a apresentação
de farta documentação pela contribuinte, que no curso dos autos apresentou:
“O contribuinte atendendo à intimação, apresentou os livros contábeis e fiscais, as
notas fiscais usadas na apuração dos créditos utilizados no DACON, assim como a
memória de cálculo e a relação dessas notas fiscais”.
Os documentos acostados dão indícios da existência do crédito, porquanto a
escrituração contábil-fiscal indica a procedência da alegação. Desta feita, entendo no caso o
cabimento da realização de diligência para que a unidade de origem possa avaliar todo o
conjunto probatório para reavaliação das glosas efetuadas considerando a relevância e
essencialidade no processo produtivo da Recorrente, em observância ao entendimento do STJ no
REsp 1.221.170-PR e ao PN Cosit n. 5/2018.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
(1) Aprecie a documentação apresentada aos autos e verifique os itens relevantes
e ou essenciais para apurar créditos a título de insumos descritos no despacho
decisório, sob a orientação do PN Cosit n. 5/2018;
(2) Aprecie as notas fiscais das operações realizadas no período, conforme os
documentos dos autos, para que sejam calculadas o crédito de PIS não-
cumulativa nas exportações;
(3) Apure despesas, mesmo que posterior ao processo de produção, hábeis a gerar
crédito de PIS, nos termos da essencialidade e relevância quanto ao objeto
social da Recorrente;
(4) Ao final da verificação, apure o crédito disponível para o período-base de
referência, apto a dar quitação aos débitos declarados na DCOMP;
(5) Elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a
existência ou não do vindicado direito creditório.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3003-000.291 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720335/2010-84

Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
Por fim destaco, que as demais glosas constantes do despacho decisório e
mantidas pela DRJ serão oportunamente analisadas, após a conclusão da diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital